Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-78.2016.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001909-78.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - CPF: 027.976.698-00 (APELADO), ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - CPF: 109.404.978-67 (ADVOGADO), EDLAINE DE FATIMA BORILE CASSEMIRO - CPF: 037.561.899-61 (ADVOGADO), DONIZETE APARECIDO CRUZ ROSA - CPF: 188.036.788-24 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA ROCHA (APELADO), JOSE CARLOS DA ROCHA - CPF: 784.771.908-87 (ADVOGADO), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), APARECIDO CARLOS SANTANA - CPF: 327.728.668-15 (ADVOGADO), TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 415.803.201-63 (APELADO), PAULO JANUARIO DE JESUS - CPF: 496.109.371-87 (APELADO), IRANI PEREIRA DIAS - CPF: 592.685.571-34 (APELADO), JOAO ROSA DE SOUZA - CPF: 142.801.161-72 (APELADO), DIVA SILVA SOUZA - CPF: 720.411.531-72 (APELADO), JOSE DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 458.503.991-00 (APELADO), BENEDITA PIRES LOPES ARRUDA - CPF: 325.650.891-04 (APELADO), JOAO ROSA DE SOUZA - CPF: 142.801.161-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JANUARIO DE JESUS - CPF: 496.109.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROSA DE SOUZA - CPF: 142.801.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA SILVA SOUZA - CPF: 720.411.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 458.503.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA PIRES LOPES ARRUDA - CPF: 325.650.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 415.803.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CLÁUSULA
QUOTA LITIS
DE 50% EM CONTRATOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLIENTES IDOSOS E HIPOSSUFICIENTES. LIMITAÇÃO A 30%. IMPROCEDÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil coletiva visando à nulidade de cláusulas contratuais de honorários advocatícios pactuadas com clientes hipossuficientes, idosos, em ações previdenciárias, afastando, ainda, a abusividade na cláusula de
quota litis
fixada em 50% dos valores retroativos, somados aos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de honorários advocatícios pactuada em 50% do valor dos atrasados, cumulada com sucumbência, caracteriza abusividade nas contratações com idosos hipossuficientes; e (ii) saber se a atuação dos réus configura dano moral coletivo a justificar condenação indenizatória.

III. Razões de decidir

3. O contrato de honorários, mesmo firmado sob o princípio da autonomia da vontade, deve observar os limites da boa-fé objetiva e da proteção dos contratantes vulneráveis, especialmente, quando envolver idosos em situação de hipossuficiência.

4. A cláusula
quota litis
de 50% cumulada com honorários sucumbenciais revela-se excessiva, em descompasso com o Código de Ética da OAB e o entendimento consolidado da jurisprudência, devendo ser limitada a 30% do valor dos retroativos.

5. A ausência de demonstração de abalo à ordem coletiva, à moralidade pública ou à integridade dos valores sociais da coletividade impede o reconhecimento de dano moral coletivo, cuja natureza exige repercussão superior à lesão patrimonial individual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que estipula honorários advocatícios contratuais superiores a 30% sobre os valores retroativos de benefícios previdenciários, quando firmada com clientes idosos e hipossuficientes. 2. Não configura dano moral coletivo, lesão que se restringe à esfera patrimonial dos indivíduos afetados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 51, IV; EOAB, art. 22, § 4º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1002062-60.2023.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/10/2024; TJMG, ApC 1.0000.24.161715-8/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03/07/2024;
REsp n. 1.838.184/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 26/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Coletiva Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais de Honorários Advocatícios c/c Ressarcimento de Valores, Obrigação de Fazer e Não Fazer, Danos Morais Coletivos, proposta em face de Neide Aparecida Gazolla de Oliveira e José Carlos da Rocha.

Na origem, a Defensoria Pública alegou ter constatado, a partir de denúncias de idosos hipossuficientes, cobrança abusiva de honorários advocatícios incidentes sobre valores retroativos de benefícios previdenciários, os quais atingiriam até 50% do montante recebido. Formulou extensa gama de pedidos, incluindo a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, revisão dos contratos para limitação de 30% do valor da condenação, indenização por danos morais coletivos e restituição dos valores indevidamente cobrados, além de providências junto ao INSS e ao Banco do Brasil.

A ação foi julgada improcedente, ao fundamento de que que, embora os contratos previssem cláusula
quota litis
de 50% sobre os valores retroativos, tal percentual não se mostrava abusivo, considerando o risco da demanda, o caráter vitalício dos benefícios concedidos e a inexistência de vantagem excessiva ao advogado, sobretudo quando considerada a soma dos benefícios futuros a serem percebidos pelos clientes. Também afastou o dano moral coletivo e rejeitou os pedidos de obrigação de fazer e não fazer, bem como a restituição dos valores, diante da improcedência do pedido principal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública reiterou os fundamentos iniciais, defendendo a abusividade das cláusulas contratuais que estipulam honorários em patamar superior a 30% do valor da condenação, especialmente quando somados aos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado José Carlos da Rocha sustenta a validade das cláusulas pactuadas com os clientes, enfatizando a livre negociação contratual e a ausência de prejuízo aos contratantes, pois os honorários foram cobrados exclusivamente sobre os valores retroativos, sem incidir sobre os benefícios futuros, cuja continuidade evidencia a vantagem econômica para os clientes. Alega, ainda, que os contratos foram celebrados de forma regular e transparente, inexistindo qualquer violação aos princípios do CDC ou do Estatuto da OAB, requerendo a manutenção da sentença de improcedência.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 300407871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central cinge-se em verificar a alegada abusividade das cláusulas contratuais de honorários advocatícios fixados em patamar de 50% sobre os valores retroativos de benefícios previdenciários, cumulados com os honorários sucumbenciais, bem como a pertinência dos demais pedidos formulados na Ação Civil Coletiva, incluindo a condenação por danos morais coletivos.

É incontroverso nos autos que os advogados requeridos pactuaram com seus clientes, idosos e hipossuficientes, cláusulas
quota litis
de 50% sobre o valor proveniente da solução da demanda previdenciária (valores dos retroativos), além dos honorários sucumbenciais.

Embora a autonomia da vontade seja um pilar dos contratos, sua aplicação não é absoluta, especialmente em relações que envolvem partes vulneráveis, como é o caso dos idosos hipossuficientes que buscam a concessão ou revisão de seus benefícios previdenciários.

O Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 50, estabelece que
“na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente”.
A interpretação de “vantagens advindas a favor do cliente” deve ser feita com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o proveito econômico imediato e certo obtido pelo cliente, e não apenas o caráter vitalício de um benefício futuro, cuja duração é incerta.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado pela intervenção judicial para a revisão de contratos de honorários que fixam percentuais excessivos, especialmente em demandas previdenciárias de baixa complexidade e envolvendo clientes vulneráveis.

Conforme recente julgado desta Corte:

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO A 30%. RECURSO DESPROVIDO. [...] A cláusula de quota litis, embora permitida, deve observar o limite ético e legal, não podendo a remuneração do advogado exceder o montante recebido pelo cliente, conforme o Código de Ética da OAB. A jurisprudência do STJ limita a remuneração máxima em 30% nos casos de baixa complexidade, como o presente, onde a contratante é pessoa idosa, analfabeta e em condição de hipossuficiência.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020626020238110049, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

Em consonância, o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais já se manifestou:

“[...] Impõe-se a revisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, quando verificada a estipulação de honorários contratuais em cláusula quota litis no percentual abusivo de 50% sobre o benefício econômico auferido em demanda de baixa complexidade - A redução do montante devido a título de honorários a 30% deve ser mantido, eis que tal parâmetro vem sendo considerado razoável pela jurisprudência, em casos análogos.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50019812620208130394 1.0000 .24.161715-8/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, corrobora esse entendimento ao afirmar que a conduta dos advogados é
“exorbitante”
e
“viola os ditames de boa-fé”
, sendo
“ainda mais sensível quando se trata de advocacia que atende os beneficiários da Previdência Social”
(id. 300407871).

Diante do exposto, a fixação de honorários advocatícios contratuais em 50% sobre os valores dos retroativos, somados aos honorários sucumbenciais, configura onerosidade excessiva, devendo ser reduzida para o patamar de 30% sobre as parcelas atrasadas, além dos honorários de sucumbência, que se mostra razoável e em conformidade com a ética profissional.

Com a reforma da sentença quanto à abusividade dos honorários, os pedidos de obrigação de fazer e não fazer, bem como de restituição de valores, passam a ser procedentes.

Assim, deve ser declarada a nulidade da cláusula
quota litis
que fixa honorários em 50%, para que o valor seja reduzido para 30%, sem alteração em relação a sucumbência. De igual modo, os réus ficam impedidos de levantar diretamente quaisquer valores devidos aos autores das ações previdenciárias ou a título de honorários advocatícios contratuais que excedam o percentual de 30%, sendo devida a restituição dos valores cobrados a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

A Defensoria Pública pugna ainda pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ao argumento de que a conduta dos apelados violou direitos essenciais de um grupo vulnerável.

Embora a atuação dos advogados, ao impor cláusulas abusivas a um grupo de idosos e hipossuficientes, seja reprovável e configure uma lesão patrimonial aos clientes, a caracterização do dano moral coletivo exige uma repercussão que transcenda a esfera dos interesses individuais homogêneos, atingindo valores fundamentais da coletividade de forma a causar uma lesão efetiva ao sentimento coletivo de ordem e moralidade pública.

Nesse contexto, o entendimento do STJ é o de que
“[...] Apesar de o dano moral coletivo ocorrer
in re

ipsa
, sua configuração ocorre apenas quando a conduta antijurídica afetar interesses fundamentais, ultrapassando os limites do individualismo, mediante conduta grave, altamente reprovável, sob pena de o instituto ser banalizado”
(REsp n. 1.838.184/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 26/11/2021).

Apesar da gravidade da conduta e do prejuízo individualizado aos idosos, a lesão principal se dá na esfera patrimonial, cuja reparação será feita com a revisão dos contratos e a restituição dos valores indevidamente cobrados. Não foi demonstrado nos autos comoção social ou abalo aos valores da comunidade que justifique, a condenação por danos morais coletivos. O foco da proteção, neste caso, reside primariamente na recomposição do patrimônio individual dos lesados e na cessação das práticas abusivas.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas nos pontos abaixo:

a) Declarar a nulidade da cláusula contratual
quota litis
que fixa o percentual de 50% sobre o benefício econômico auferido pelos clientes, reajustando-a o para o limite de 30% e

b) Condenar os réus à restituição dos valores cobrados a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, a cada um dos idosos lesados, conforme pleiteado na inicial.

Custas e honorários advocatícios a serem definidos na fase de liquidação/execução, considerando a sucumbência recíproca na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025